Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712655-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. THOMAS STARZL REPRESENTANTE LEGAL: RENATO MENEZES DE ASSIS, WILSON ANTÔNIO DE SOUZA CORRÊA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. VALOR DOS REPAROS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. SIMPLES CÁLCULO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. I – A realização da perícia contábil para cômputo dos juros moratórios e da atualização monetária que incidirão sobre a condenação liquidada na perícia é desnecessária, uma vez que pode ser apurado, por simples cálculo, pelo credor, ao requerer o cumprimento de sentença, art. 509, § 2o, do CPC. II - Os juros de mora são devidos desde a citação na ação de conhecimento, oportunidade em que a agravante-ré foi constituída em mora, arts. 405 do CC e 240 do CPC, portanto, esse é o temo inicial do referido encargo. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 407 do Código Civil, defendendo a impossibilidade de incidência de juros de mora desde a citação no processo de origem, porque naquela data (2011) a dívida ainda não era líquida. Aduz, assim, ser inviável a aplicação de juros antes da mensuração do valor devido e antes mesmo do próprio dano. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Menezes Campolina Diniz, OAB/MG 115.451 (ID 30975386 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 407 do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência uníssona desta Corte, em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.” (REsp 1884887/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/8/2021). Incidência, portanto, à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea "a" do permissivo constitucional. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030